Tribunal: STF
Processo: RE 359384
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-05
Data de publicação: 2005-04-05

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL: SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. CONTRIBUIÇÕES:
ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS. Med. Prov. 560/94.
I. - Ônus da
sucumbência compensados recíproca e proporcionalmente.
II. -
Constitucionalidade do sistema de alíquotas progressivas da
contribuição social do servidor público, objeto da Med. Prov. 560/94
 e posteriores reedições, respeitado o princípio da anterioridade
nonagesimal (C.F., art. 195, § 6º). É dizer, a partir da Med. Prov.
560, de 26.7.94, será observado o princípio da vacatio legis de
noventa dias.
III. - Aplicabilidade aos servidores do Distrito
Federal.
IV. - Precedentes do STF.
V. - Agravo do DISTRITO FEDERAL
 provido e do SINDMÉDICO não provido.